Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS EM FACE DO JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA. INVESTIGAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA QUE EXTRAPOLA A MATÉRIA REGISTRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA DE FAMÍLIA
1. Nos termos do art. 31 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a competência da Vara de Registros Públicos restringe-se ao processo e julgamento das questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos.
2. Quando a prestação jurisdicional buscada não se restringe à mera retificação registral e envolve aspectos relativos à relação de parentesco (ação de estado), o feito deve ser processado e julgado pelo Juízo de Família (art. 27, I, “a”, da Lei 11.697/2008).
3. Na hipótese, a causa extrapola a matéria registral em si, pois não se limita a retificação de registro civil: demanda investigação de parentesco, inclusive mediante prova pericial.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, o suscitado.